Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-41.2017.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contratos bancários – Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos – Apelação – Alegação de violação de normas legais – Rejeição – Matérias conhecidas, fundamentadas e julgadas – Oposição para fins de prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contratos bancários – Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos líquidos – Apelação – Alegação de violação de normas legais – Rejeição – Matérias conhecidas, fundamentadas e julgadas – Oposição para fins de prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ – CPC/ 2015, art. 1025 – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001646-41.2017.8.26.0581/50000, da Comarca de São Manuel, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e MARIA IZABEL FERRARI DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO
E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001646-41.2017.8.26.0581/50000 -Voto no 13248 – LSN/LMCP/CB/FCSO
2
Embargos de declaração no 1001646-41.2017.8.26.0581/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A.
Embargados: Maria Izabel Ferrari da Silva (Justiça Gratuita) e Banco
Santander Brasil S/A.
Interessado: Banco Olé Bonsucesso Consignado
Comarca: São Manuel 1a Vara
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13248
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contratos bancários
Limitação de descontos de parcelas a 30% dos vencimentos
líquidos Apelação Alegação de violação de normas
legais Rejeição Matérias conhecidas, fundamentadas e
julgadas
Oposição para fins de prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei,
bastando conhecimento e julgamento das questões de
direito articuladas na lide Precedentes do C. STF e C. STJ
CPC/ 2015, art. 1025
Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do
Brasil S/A em relação ao v. acórdão de fls. 475/481 do apenso, que negou
provimento ao recurso de apelação do embargante.
Alega o embargante que o v. acórdão violou a Resolução
Bacen no 1.446/88, o Decreto no 22.626/33, as Súmulas STF no 596 e 648, e o art. 4o,
IX, da Lei no 4.595/64, repete as alegações da apelação, e deduz prequestionamento
da matéria, o que não indica caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do NCPC).
As matérias alegadas de violadas foram conhecidas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001646-41.2017.8.26.0581/50000 -Voto no 13248 – LSN/LMCP/CB/FCSO
3
fundamentadas e julgadas pelo colegiado, nos termos do v. acórdão, não
comportando qualquer revisão nesta sede de declaratórios.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido,
pronunciado de forma clara e objetiva quanto à manutenção da sentença que
determinou a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos
da autora.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
E o prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado
a mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001646-41.2017.8.26.0581/50000 -Voto no 13248 – LSN/LMCP/CB/FCSO
4
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)